Tribunal: TJPA
Processo: 0804857-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804857-60.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO DA SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A DEMONSTRAR O SUBSTRATO DAS ALEGAÇÕES. DEVER DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Na estreita via do habeas corpus, não há como conhecer de pretensão mal instruída, onde não tenham sido juntados documentos essenciais a análise da irresignação.
HC
ANTERIORMENTE IMPETRADO PERANTE ESTA CORTE.
REITERAÇÃO.
INCABÍVEL. Tratando-se de habeas corpus com parte do objeto idêntico ao de ordem anteriormente impetrada perante esta Corte, no tocante à
ausência
dos
requisitos
autorizadores da prisão preventiva e à existência de
condições pessoais
favoráveis, configura-se a inadmissível
reiteração,
razão pela qual não se conhece do writ.

WRIT NÃO CONHECIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
ANTONIO DASILVA PINHEIRO E JOVAIR MARTINS PINHEIRO
,

contra ato do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE.

Extrai-se da impetração que os pacientes se encontram presos desde 30/05/2021, pois no dia 15/05/2021, teriam ameaçado de morte, bem como efetivamente tentado matar o nacional Hermengildo e sua esposa. Na audiência de custódia, realizada no dia 01/06/2021, o juízo tido coator manteve a prisão dos pacientes, sem levar em consideração a primariedade dos agentes e suas apresentações espontâneas à autoridade policial como forma de colaborar prontamente com as investigações.

Assevera, o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos, inidôneos, como a modalidade do delito, ofensa à paz pública e à credibilidade da justiça.

Aduz que o exame de Corpo de Delito foi realizado somente por um perito não oficial, o que, na visão do impetrante, infringiria o art. 159, §1º do CPP, fato este que o tornaria nulo, restando apenas as alegações das vítimas de forma a embasar o decreto preventivo, o que não deveria prevalecer. Aponta, ainda, que os pacientes que não são pessoas voltadas para o cometimento de crimes, sendo primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito.

Requer ao final a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito que seja confirmada a ordem. Supletivamente pugna pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram inicialmente distribuídos em regime de plantão ao Desembargador Romulo Ferreira Nunes que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, opinando pela

denegação

da ordem. Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conforme se verifica do relatório, trata-se de
habeas corpus
visando a obtenção da liberdade provisória em favor do paciente.

Todavia, o impetrante não juntou nenhum documento para comprovar o alegado, nem cópia da decisão que teria ensejado do constrangimento ilegal. Como é sabido, para análise do
habeas corpus
faz necessária à demonstração prévia da existência do fato alegado, já que a via eleita não comporta dilação probatória, cabendo tal medida àquele que impetra a ordem, estando ausente a prova pré-constituída não há como conhecer a impetração.

Ademais, o presente writ ostenta as mesmas
alegações já veiculadas em recente
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes (0804857-60.2021.8.14.0000), referente ao mesmo processo originário, sob minha relatoria, o qual foi julgado na Sessão de Videoconferência realizada em 05/07/2021, o qual foi improvido a unanimidade.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, não conheço a ordem impetrada. Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 19/07/2021